Tribunal: TJDFT
Processo: 0038732-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJDUCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 921, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, com base no art. 924, V, do CPC.
2. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, com início da suspensão em 25/06/2020.
3. Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, sem que houvesse impulso processual eficaz por parte do exequente.
4. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente em 23/07/2025, extinguindo o processo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a aplicação da Lei no 14.195/2021 e a alegação de inconstitucionalidade formal da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente está amparado na presunção de constitucionalidade das leis, não havendo flagrante inconstitucionalidade na Lei no 14.195/2021. 7. A suspensão do processo ocorreu em junho de 2020, com término em junho de 2021, iniciando-se, a partir de então, o prazo trienal da prescrição intercorrente, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. 8. A manifestação do exequente não conferiu impulso efetivo à execução, limitando-se à ciência da suspensão do prazo ou juntada de nova procuração. 6. A tentativa de penhora de salário em 22/05/2025 ocorreu após o decurso do prazo prescricional, não sendo suficiente para interrompê-lo. 7. A aplicação da Lei no 14.195/2021 é cabível ao caso concreto, por se tratar de norma processual, conforme o princípio do tempus regit actum. 8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece a incidência da prescrição intercorrente com base na inércia do exequente e no decurso do prazo legal, mesmo sob a vigência do CPC/2015. 9. A identificação de vínculo empregatício da parte executada após a consumação da prescrição não reconstitui a exigibilidade do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC. 2. A Lei no 14.195/2021, por possuir natureza processual, aplica-se aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum. 3. A identificação de bens do devedor após a consumação da prescrição não reconstitui a exigibilidade do crédito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; art. 924, V; art. 487, II; art. 1.056; CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; art. 206-A; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Lei no 14.195/2021; CF/1988, art. 62, §1o, I, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1640959, 6a Turma Cível, Rel. Des. Esdras Neves, j. 16/11/2022, PJe 07/12/2022..